Tribunal: TJDFT
Processo: 0741445-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DOMICILIAR. ENTRADA SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. RECURSO NÃO PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas na residência de um dos réus, alegando ilegalidade na busca domiciliar. No mérito, pleiteia a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal. Também requer a redução das penas e a aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca domiciliar e consequente nulidade das provas; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se cabe a desclassificação para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada na residência sem mandado é lícita quando há fundadas razões de que ocorre flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, denúncias anônimas e monitoramento policial indicaram tráfico de drogas, justificando a ação policial.
4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelas apreensões, depoimentos de policiais e vídeos que corroboram a atuação dos réus na venda de entorpecentes, afastando a alegação de uso pessoal de um dos réus.
5. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), conforme está expresso no dispositivo legal citado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido. Correção, de ofício, de erro material constante na menção da data do trânsito em julgado da sentença condenatória considerada para reincidência.
Tese de julgamento:
7. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante delito.
8. A apreensão de drogas em contexto de comercialização justifica a condenação por tráfico, mesmo que a quantidade não seja expressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no REsp 2.065.614/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.09.2023.